Tribunal: TJES
Processo: 5000929-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000929-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA PERES THOMAZ

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA QUITAÇÃO DA PARCELA. VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE MORA CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, que deferiu liminar para apreensão de veículo financiado, sob a alegação de inadimplência contratual. A agravante sustenta que foi vítima de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, tendo realizado pagamento a terceiro por indução de suposto representante do banco. Alega, ainda, abusividade contratual quanto à capitalização de juros e ausência de transparência. Requereu a revogação da liminar por inexistência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos que afastem a mora da agravante, diante da alegada fraude na quitação da parcela inadimplida; (ii) avaliar a regularidade da liminar de busca e apreensão à luz dos indícios de falha na prestação do serviço bancário e da abusividade contratual arguida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser conhecido, uma vez que se trata da primeira oportunidade de manifestação da parte agravante, sendo inviável exigir a espera pelo prazo de contestação sem risco de preclusão do direito recursal.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

5. Os indícios apresentados pela agravante, como conversas via aplicativo de mensagens e boletos falsos, revelam que o fraudador possuía dados sigilosos e detalhados do contrato e do processo judicial, o que caracteriza falha de segurança atribuível ao credor, ensejando a incidência da Súmula 479 do STJ sobre fortuito interno.

6. A existência de forte indicativo de vazamento de dados judiciais e bancários aponta para possível responsabilidade da instituição financeira ou de seus prepostos, afastando a presunção de mora essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

7. O perigo de dano justifica a revogação da liminar, pois a apreensão do veículo compromete gravemente a rotina da agravante, ao passo que os interesses do banco permanecem garantidos pela propriedade fiduciária do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios robustos de fraude associada a falha na segurança da instituição financeira configura fortuito interno, afastando a mora do devedor e impedindo a concessão de liminar de busca e apreensão.

2. O risco de prejuízo irreversível à parte consumidora, frente à mera expectativa patrimonial do credor, justifica a revogação da medida liminar de apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CDC, arts. 6º, III, 14, caput e §3º, II; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CF/1988, art. 5º, XII e LXXIX; LGPD, art. 6º, I e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08.0024, j. 02/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001275-81.2022.8.08.0048, j. 20/03/2025; TJ-SP, AC nº 1008863-87.2021.8.26.0099, j. 25/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Eduarda Peres Thomaz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo financiado pela agravante, sob alegação de inadimplência contratual, determinando sua citação para pagamento integral da dívida em cinco dias ou apresentação de contestação no prazo legal.

Tutela antecipada recursal indeferida na Decisão de ID 11909097.

Contrarrazões do agravado no ID 13267464.

Embargos de Declaração e respectivas contrarrazões nos IDs 12174517 e 13877851.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Eduarda Peres Thomaz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo financiado pela agravante, sob alegação de inadimplência contratual, determinando sua citação para pagamento integral da dívida em cinco dias ou apresentação de contestação no prazo legal.

Na origem, o
BANCO C6 S.A
. (ora agravado) ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em face de
Maria Eduarda Peres Thomaz
, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A cédula de crédito bancário foi celebrada em 25 de maio de 2024, no valor de R$ 33.900,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais. O veículo financiado, um Hyundai HB20, é o bem objeto da garantia fiduciária.

O banco alega que a requerida deixou de pagar a parcela nº 6, vencida em 16 de novembro de 2024, configurando mora e antecipando o vencimento da dívida total, apurada em R$ 38.059,69 até 10 de janeiro de 2025. Informa ainda que tentou solucionar o débito de forma administrativa, sem sucesso. Para assegurar a eficácia da medida, o autor requereu a liminar de busca e apreensão do veículo, com possibilidade de uso de força policial e ordem de arrombamento em caso de resistência. Pediu também o bloqueio RENAJUD do bem, impedindo sua circulação e transferência.

Requereu que, após a apreensão, a requerida fosse intimada a purgar a mora no prazo de cinco dias, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do banco, com autorização para venda direta. Solicitou citação da requerida e decretação de segredo de justiça, além da condenação ao pagamento de custas e honorários.

Na decisão agravada, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES concedeu medida liminar de busca e apreensão do veículo financiado. O magistrado entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, considerando os documentos e os argumentos apresentados na petição inicial.

Determinou-se a apreensão do bem descrito, autorizando sua entrega à pessoa indicada pelo autor, com citação da requerida para, no prazo de cinco dias após a efetivação da medida, pagar integralmente a dívida (prestações vencidas e vincendas, custas e honorários) ou apresentar contestação no prazo de quinze dias úteis. Em caso de não pagamento, a posse e propriedade do bem seriam consolidadas no patrimônio do Banco, livre de ônus. A decisão também autorizou diligências com prudência e moderação, conforme o Código de Processo Civil.

Em seu agravo,
Maria Eduarda Peres Thomaz
argumenta, em síntese, ter sido vítima de fraude sofisticada conhecida como "golpe do boleto falso", sendo induzida por um suposto representante do banco a efetuar pagamento em favor de terceiros, acreditando que estava regularizando a inadimplência.

Além disso, sustenta que o contrato de financiamento é abusivo, devido à ausência de indicação clara sobre a capitalização diária de juros e as taxas aplicadas, o que comprometeria a transparência e violaria o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que tal prática descaracteriza a mora, nos termos da jurisprudência do STJ, e destaca a boa-fé com que agiu ao tentar adimplir as parcelas.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela Agravante, e impugnado pela parte Agravada, entendo que a concessão do benefício se impõe, ao menos para o processamento deste recurso. Conforme a legislação processual, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Embora tal presunção seja relativa, não vislumbro nos autos, em sede de cognição sumária, elementos probatórios que evidenciem a suficiência econômica da parte para arcar com as custas recursais sem prejuízo de seu sustento. Assim, defiro o pedido para isentá-la do recolhimento do preparo, restringindo os efeitos desta concessão ao presente Agravo de Instrumento.

DA ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A preliminar de supressão de instância, arguida pelo Agravado, não merece prosperar.

É certo que as questões atinentes à abusividade contratual e à própria fraude deverão ser analisadas com maior profundidade pelo juízo de origem após a devida instrução processual. Contudo, o presente recurso deve ser conhecido, porquanto a interposição do Agravo de Instrumento representou a primeira oportunidade que a Requerida teve para se manifestar nos autos, logo após a ordem de apreensão de seu bem.

Não se poderia exigir que a Agravante aguardasse o prazo de contestação, pois seu direito de recorrer da decisão liminar, que possui prazo próprio, poderia ser fulminado pela preclusão. A análise aqui realizada, portanto, não exaure o mérito das questões, mas se limita a verificar se, diante dos argumentos e das provas apresentadas pela Agravante, subsistem os requisitos para a manutenção da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito do credor e a comprovação da mora.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se há, nos autos, elementos que afastem a mora da Agravante e, consequentemente, o requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da instituição financeira, portanto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A Agravante alega ter sido vítima de fraude, tese que se mostra verossímil neste momento, diante das provas juntadas. Da análise das conversas de WhatsApp (IDs 11894292 e 11894293), observa-se que o suposto estelionatário detinha um volume de informações sigilosas que aponta para uma grave falha de segurança na cadeia de serviços do Agravado. O fraudador conhecia não apenas o nome completo e o CPF da Agravante, mas também todos os dados específicos do veículo (chassi, Renavam, placa, modelo) e também o número exato da ação de busca e apreensão recém-ajuizada.

Chama a atenção a cronologia dos fatos. Conforme se verifica dos autos, o primeiro contato do suposto estelionatário ocorreu poucas horas após o ajuizamento da ação pelo banco, em 15/01/2025, o que sugere um vazamento de dados muito ágil e direcionado, ocorrido, possivelmente, na esfera de responsabilidade do credor ou de seus prestadores de serviço, inclusive, com possível acesso à ação judicial proposta e seus documentos anexos.

A situação se enquadra na hipótese de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Nesse sentido, neste caso, filio-me ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a presença de indícios robustos de fraude, viabilizada por falha de segurança da instituição financeira ou de seus prestadores de serviço, tem o condão de afastar a mora do devedor, impedindo a concessão de liminar de busca e apreensão.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARCELLE DE MELO SOARES, que reconheceu (i) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4 . A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o Judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno . 2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e LXXIX; CDC, arts . 4º, I e II, d; 6º, I; 12, §1º; 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, § 11; LGPD, arts. 2º, I; 7º; 8º; 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1 .197.929/PR, DJe 12/09/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001917-61 .2019.8.08.0011, j . 15/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001275-81.2022.8.08 .0048, j. 20/03/2025.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSÍVEL FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ . AUSÊNCIA DE MORA.
REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de "ação de busca e apreensão" proposta pela instituição financeira agravada, deferiu liminar para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) Preliminar de ausência de cabimento; (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a busca e apreensão do veículo, e (ii) se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira que justifique a não configuração da mora do devedor. III . RAZÕES DE DECIDIR Não há que se falar em ausência de cabimento de agravo de instrumento porque a decisão na origem deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, I do CPC. Para a concessão da tutela de urgência, o art . 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O agravante demonstrou indícios suficientes de que foi vítima de fraude ao tentar adimplir a 15ª parcela do financiamento, conforme provas documentais apresentadas, como conversas via aplicativo de mensagens e o boleto falso utilizado para o pagamento. Conforme a Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, sendo presumida a falha na prestação de serviço quando há indícios de que o consumidor agiu de boa-fé. A ausência de evidência clara de que o agravante contribuiu para a fraude e a falha da instituição financeira em proteger adequadamente os dados do consumidor justificam a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão . O perigo de dano (periculum in mora) está presente, dado o risco de o agravante perder o veículo alienado fiduciariamente sem que a mora esteja devidamente configurada, especialmente diante da probabilidade de que o pagamento da parcela em atraso foi direcionado de forma indevida devido à fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A presença de indícios de fraude na quitação de parcela de contrato de financiamento com alienação fiduciária, associada à falha na prestação de serviço pela instituição financeira, afasta a presunção de mora do devedor e impede a concessão de liminar de busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08 .0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024; TJ-SP, AC nº 1008863-87 .2021.8.26.0099, Rel . Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111141220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Adicionalmente, a alegação de abusividade contratual pela previsão de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente reforça a dúvida sobre a liquidez e certeza do débito, abalando ainda mais a configuração da mora.

Por fim, o requisito do perigo da demora, neste caso, milita em favor da Agravante. A manutenção da ordem de apreensão pode retirar-lhe um bem essencial ao trabalho e à vida cotidiana, causando um prejuízo imediato e de difícil reparação. Para o banco, por sua vez, o prejuízo é meramente patrimonial, e a dívida continua garantida pelo próprio bem.

A gravidade dos fatos, com fortes indícios de vazamento de dados judiciais e bancários para fins criminosos, justifica a comunicação ao Ministério Público para a devida apuração de responsabilidades na esfera criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, revogar a medida liminar de busca e apreensão deferida na origem, por ausência de comprovação inequívoca da mora em sede de cognição sumária.

Determino, por conseguinte, a imediata restituição do veículo à Agravante, caso a apreensão tenha sido efetivada. Se o bem já tiver sido alienado a terceiro, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, a serem apurados pelo juízo a quo.

Prejudicados os Embargos de Declaração de ID 12174517.

Oficie-se
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com cópia integral dos autos, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis quanto aos indícios de crime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar